Tribunal: TJSP
Processo: 1024851-85.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
R FEDERAL 173/2020. Ação ajuizada objetivando a declaração da não incidência na situação funcional do servidor das disposições contidas no art. 8o, inciso IX, da LC 173/2020, que veda, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, a contagem de tempo de serviço para fins de concessão de quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio. Concessão da ordem para compelir a autoridade coatora a implementar o 4o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte, afastando as disposições contidas na L.C. no 173/20 e no Ato Normativo no 01/20. Impossibilidade. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 8o da LC federal 173/2020, no julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 e do RE 1.311.742. Tempo de serviço que deve ser computado apenas para fins de aposentadoria. Entendimento reafirmado pelo E. STF no julgamento da Reclamação 48.178, promovida pela Fazenda paulista contra a decisão do proferida pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento da ADI 2139611-36.2020. Sentença que denegou a segurança mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024851-85.2020.8.26.0196; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/01/2022; Data de Registro: 23/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/01/2022

Data de publicação:

23/01/2022

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO, SEXTA-PARTE E LICENÇA-PRÊMIO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 173/2020. Ação ajuizada objetivando a declaração da não incidência na situação funcional do servidor das disposições contidas no art. 8o, inciso IX, da LC 173/2020, que veda, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, a contagem de tempo de serviço para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO, SEXTA-PARTE E LICENÇA-PRÊMIO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 173/2020. Ação ajuizada objetivando a declaração da não incidência na situação funcional do servidor das disposições contidas no art. 8o, inciso IX, da LC 173/2020, que veda, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, a contagem de tempo de serviço para fins de concessão de quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio. Concessão da ordem para compelir a autoridade coatora a implementar o 4o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte, afastando as disposições contidas na L.C. no 173/20 e no Ato Normativo no 01/20. Impossibilidade. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 8o da LC federal 173/2020, no julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 e do RE 1.311.742. Tempo de serviço que deve ser computado apenas para fins de aposentadoria. Entendimento reafirmado pelo E. STF no julgamento da Reclamação 48.178, promovida pela Fazenda paulista contra a decisão do proferida pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento da ADI 2139611-36.2020. Sentença que denegou a segurança mantida.
Recurso não provido.